Tribunal: TJES
Processo: 5032255-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032255-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEANDRO GOMES FREIRE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5032255-83.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: LEANDRO GOMES FREIRE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de conhecimento ajuizada por LEANDRO GOMES FREIRE em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata o Autor que possuía um pacote de internet junto à Requerida, até que em 2018 cancelou os serviços e quitou todos os débitos em aberto. Diz que ao tentar recontratar o serviço de internet este ano, foi informado que não poderia seguir com a contratação, pois o seu nome estava negativado pela Operadora em virtude de um débito de R$ 210,77. Diante disso, se dirigiu a uma loja física da Ré para tentar solucionar o problema (protocolo nº 20228994278877), ocasião em que recebeu um documento que constava não haver pendências financeiras em seu nome. Apesar disso, afirma estar com o seu nome negativado. Ressalta que também se dirigiu ao Procon (protocolo nº 32-001.001.22-0012204), porém o problema permanece.

Em contestação (ID 4416536), suscita a Ré, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, sustenta que o contrato nº 899956649190 foi cancelado por inadimplência, restando débito em aberto no valor de R$ 210,77, correspondente às faturas com vencimento em 25/09/2018, 25/10/2018 e 25/11/2018, que foi quitado após celebração de acordo entre as partes, com pagamento do montante de R$ 73,77 (após o que foi baixada a negativação existente em desfavor do Requerente), não havendo que se falar, portanto, em falha da Operadora. Pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4416566), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4416574). Em suas razões, sustenta a legitimidade das cobranças e negativação, tendo em vista que a parte Autora/Recorrida encontrava-se inadimplente junto à empresa referente ao débito da fatura com vencimento em 15/09/2018, 25/10/2018 e 25/11/2018, totalizando o valor de R$ 210,77. Ademais, sustenta inexistência de danos morais, bem como que o valor da indenização fixado em sentença é exorbitante. Por fim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa, de forma que, no presente caso,
caberia à Recorrente comprovar nos autos que promoveu a retirada do nome da Recorrida dos Órgãos de Proteção de Crédito dentro do prazo de 5 dias após o pagamento da dívida, previsto pela Súmula nº 548 do STJ. No entanto, do documento juntado pela Recorrente no ID. nº
4416538
verifica-se que a baixa ocorreu apenas em 06/10/2022, ou seja, depois do pagamento efetuado pelo Requerente em 07/04/2022 (ID. 4416222).

Outrossim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação a partir do momento em que a parte Recorrida promoveu o pagamento da dívida que a ensejou.

Portanto, tendo a parte recorrida logrado êxito em comprovar a negativação indevida, uma vez que comprovou o efetivo pagamento (ID.4416222) da parcela em atraso, demonstrou fazer jus à retirada da negativação em seu nome.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à manutenção da negativação do nome do consumidor de forma indevida em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Somado a isto, a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível apenas nos casos em que o valor arbitrado seja irrisório ou exorbitante. Nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Sendo assim, entendo que o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)